Tribunal: TJBA
Processo: 8122786-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8122786-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUELI LOPES DE MATTOS Advogadas: MARINEZ RODRIGUES MACEDO (OAB: BA 36.193-A) E MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM (OAB: BA 19.337-A) APELADO: BANCO MASTER S/A Advogada: GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA (OAB: BA 42.468-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INDIQUEM POSSUIR, A AUTORA/APELANTE, CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 319 E 320, DO CPC. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA AUTORA. DESNECESSIDADE. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE VERSA APENAS SOBRE INDICAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8122786-52.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.